Tribunal: TJPA
Processo: 0800635-16.2018.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10447 - Aquisição
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800635-16.2018.8.14.0045

APELANTE: CSM AGROPECUARIA LTDA, CELSO SILVEIRA MELLO FILHO, ESTADO DO PARÁ

APELADO: LUCIANA DUCA COSTA, JUNIA LUCIA DUCA COSTA, ELIEZER DE SOUSA MATTOS, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA, CELSO SILVEIRA MELLO FILHO, CSM AGROPECUARIA LTDA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800635-16.2018.8.14.0045

APELANTE: CSM AGROPECUÁRIA LTDA e CELSO SILVEIRA MELLO FILHO

ADVOGADO: MARCELO FARIAS MENDANHA – OAB/PA 13.168-A, RAQUEL ARAUJO FERNANDES GONCALVES – OAB/PA 25.897-A, CARLOS EDUARDO TEIXEIRA CHAVES – OAB/PA 12.088-A

APELADO: LUCIANA DUCA COSTA

ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

APELADO: JUNIA LUCIA DUCA COSTA

ADVOGADO:

APELADO: ELIEZER DE SOUZA MATTOS

ADVOGADO: ESMAR GUILHERME ENGELKE LUCAS REGO – OAB/RJ 165.256-A, FERNANDO AUGUSTO HENRIQUES FERNANDES – OAB/RJ 108.329-A, FERNANDO TRISTAO FERNANDES – OAB/RJ 49.344-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. NECESSIDADE DE INFORMAÇÃO DE TODOS OS CONFINANTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Sessão Ordinária – com início às ___:___ horas do dia ___ de _________________ de 2023, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do VOTO DO RELATOR.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800635-16.2018.8.14.0045

APELANTE: CSM AGROPECUÁRIA LTDA e CELSO SILVEIRA MELLO FILHO

ADVOGADO: MARCELO FARIAS MENDANHA – OAB/PA 13.168-A, RAQUEL ARAUJO FERNANDES GONCALVES – OAB/PA 25.897-A, CARLOS EDUARDO TEIXEIRA CHAVES – OAB/PA 12.088-A

APELADO: LUCIANA DUCA COSTA

ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

APELADO: JUNIA LUCIA DUCA COSTA

ADVOGADO:

APELADO: ELIEZER DE SOUZA MATTOS

ADVOGADO: ESMAR GUILHERME ENGELKE LUCAS REGO – OAB/RJ 165.256-A, FERNANDO AUGUSTO HENRIQUES FERNANDES – OAB/RJ 108.329-A, FERNANDO TRISTAO FERNANDES – OAB/RJ 49.344-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por CSM AGROPECUÁRIA LTDA e CELSO SILVEIRA MELLO FILHO, em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Agrária de Redenção que, nos autos da Ação de Usucapião ajuizada pelo apelante em desfavor de LUCIANA DUCA COSTA, ELIEZER DE SOUZA MATTOS e JUNIA LUCIA DUCA COSTA, julgou o processo extinto, sem resolução de mérito, com base no art. 321, CPC, em razão do autor/apelante não ter cumprido as diligências determinadas pelo juízo.

Em suas razões recursais, o apelante afirma que o juízo extinguiu o feito sob o argumento de que os autores não teriam informado a contento os dados dos confinantes, mas que na verdade, informou todos os dados que tinha acesso e que na própria inicial requereu a citação por edital, pedido este não analisado pelo juízo na sentença, mas somente após oposição de embargos declaratórios, oportunidade em que declarou não preencher os requisitos para citação por edital.

Esclarece que a área vizinha é ocupada por assentados, de modo que a posse é rotativa, mudando de titular com frequência e que diante da dificuldade de ter acesso à informação de todos os assentados e posseiros, requereu a citação do INCRA, que é o titular da propriedade e do domínio, bem como pugnaram pela citação por edital dos desconhecidos.

Afirma ainda que o juízo não analisou o pedido de citação por edital e de plano extinguiu o feito, impondo obrigação impossível à parte.

Lado outro, defende a aplicação do princípio da primazia do mérito, reafirmando que o petitório se encontrava instruído com todos os documentos essenciais ao julgamento da demanda, de modo que eventuais informações complementares poderiam ser produzidas no andamento da instrução do processo.

Defende ainda a desnecessidade de citação de todos os assentados, tendo em vista a transitoriedade dos possuidores assentados, bem como que a ausência de citação somente poderia ser questionada diante de comprovado prejuízo dos confrontantes, o que alega não ser o caso.

Assim, pugna seja conhecido e provido o recurso de apelação para cassar a sentença atacada, a fim de que o processo retorne ao juízo de origem e sigam o seu trâmite com a devida análise e julgamento de mérito.

Em contrarrazões, a parte apelada defende que o apelante não se desincumbiu de seu dever de providenciar as informações dos confrontantes, para que todos sejam citados, requisito que entende ser indispensável à formação e desenvoltura processual.

Sustenta que a citação não poderia ser feita por meio do INCRA, mas que cabe ao autor diligenciar a apresentar precisamente todos os confrontantes a serem citados.

Assim, pugna pela manutenção da sentença de piso.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária com início às _____ h, do dia ___ de _____ de 2023.

VOTO

VOTO

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo devidamente comprovado.

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III. DA ANÁLISE DO PEDIDO DE REFORMA

Cinge-se a controvérsia a respeito do desacerto ou não da sentença prolatada pelo juízo de piso, que julgou o processo extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 321 do CPC.

Assim entendeu o juízo de primeiro grau:

(...)

Denota-se que a parte autora, não cumpriu as diligências que lhe incumbia nos autos, se omitindo aos comandos judiciais determinados às fls. 325.

Determinadas as providências a serem tomadas às fls. 325, o autor ciente, pela segunda vez, não atende ao comando, solicitando apenas a citação dos confinantes através de órgão público, o qual não exerce a posse efetiva do imóvel.

Assim, não tendo a parte autora promovido as diligências que lhe incubem, deixado de cumprir as determinações judiciais, impõe-se o indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.

Considerando que a inicial visa exclusivamente a satisfação do direito do autor, não se encontra motivo para se aguardar, nesse caso, iniciativa de cumprimento de determinações.

Em verdade, o prolongamento do feito, por tempo indeterminado, sem as informações necessárias, obsta inclusive o andamento da lide e a triangularização, e insere-se num contexto de crise processual incompatível com qualquer tipo de interpretação extensiva das hipóteses legalmente dispostas, afetando direitos e princípios processuais da legislação vigente.

Acarreta, ainda, prejuízo as demais demandas, que necessitam e buscam um provimento jurisdicional de mérito, quando, diante da omissão das partes, autos como estes, vem acarretando volumes desnecessários nas prateleiras do judiciário.

Diante do exposto, julgo extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. (...)

Conforme se observa do decisum de piso, o autor, ora apelante, deixou de cumprir as diligências que lhe cabiam, a fim de promover a inclusão na petição inicial da qualificação dos confinantes e dar prosseguimento no feito, de modo que sua negativa em cumprir a determinação judicial resultou na extinção do feito.

Em suas razões, o apelante alega que o juízo de piso impôs obrigação impossível à parte.

Contudo, entendo que o juízo apenas agiu em observância à lei, em especial ao comando do disposto no art. 246, § 3º do CPC:

§3º. Na ação de usucapião de imóvel, os confinantes serão citados pessoalmente, exceto quando tiver por objeto unidade autônoma de prédio em condomínio, caso em que tal citação é dispensada.

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, “em regra, seja qual for o procedimento a ser adotado na ação de usucapião - ordinário, sumário ou especial -, é de extrema relevância a citação do titular do registro, assim como dos confinantes e confrontantes do imóvel usucapiendo” (REsp 1275559/ES).

A citação, portanto, é pressuposto processual de desenvolvimento válido e regular do processo, competindo ao autor informar corretamente as pessoas que devem figurar no polo passivo, bem como diligenciar com vistas a identificar e localizar os confinantes, a fim de haja a correta formação da relação jurídica processual.

Assim, em que pese tratar-se de área objeto de programa de assentamento, ainda assim não impede que o autor aponte de forma objetiva todos os confinantes, bastando apenas diligenciar nesse sentido.

O não cumprimento da legislação pertinente impede o prosseguimento do feito e o julgamento da ação e usucapião, que visa a aquisição da propriedade e, por esse motivo, deve cumprir todas as exigências legais.

Desse modo, não tendo o autor cumprido as determinações do juízo a quo, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Nesse sentido é a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL RURAL. INTIMAÇÃO PARA EMENDA DA INICIAL. INDICAÇÃO DOS DADOS DOS CONFINANTES. COMPLEMENTAÇÃO INSUFICIENTE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INÉPCIA DA INICIAL CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. Não tendo o autor atendido suficientemente a determinação de emenda da inicial para informar os dados dos confinantes que deverão ser intimados pessoalmente na ação de usucapião, a teor do art. 246, § 3º do CPC, impõe-se reconhecer a inépcia da inicial, extinguindo o processo sem exame do mérito, nos termos do art. 330 c\c 485, I do CPC.

(TJ-BA - APL: 05013227220178050103, Relator: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/02/2021)

Portanto, irrepreensível a sentença a quo, eis que fundamentada e com base nos fatos e provas constantes dos autos.

DISPOSITIVO

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, RESTANDO INALTERADA A SENTENÇA.

É O VOTO.

Sessão Ordinária – com início às ___h, do dia __ de _____ de 2023.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 07/12/2023